Tribunal: TJSP
Processo: 1040027-33.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte aéreo internacional. Ausência de fornecimento de alimentação especial kosher. Prévia solicitação comprovada. Legitimidade passiva da ré, que além de fazer parte da cadeia de serviços, realizou a reserva da passagem e confirmou o pedido especial do autor. Falha na prestação de serviços caracterizada. Circunstância que desborda do simples

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte aéreo internacional. Ausência de fornecimento de alimentação especial kosher. Prévia solicitação comprovada. Legitimidade passiva da ré, que além de fazer parte da cadeia de serviços, realizou a reserva da passagem e confirmou o pedido especial do autor. Falha na prestação de serviços caracterizada. Circunstância que desborda do simples inadimplemento contratual ou mero dissabor. Dano moral configurado. Indenização majorada para R$7.000,00. Arbitramento que se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à gravidade do ato. Integralidade do pagamento das custas e despesas processuais pelas rés. Inteligência da Súmula 326 do STJ. Recurso do autor parcialmente provido, desprovido o apelo da ré.